Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-07.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700490-07.2022.8.07.0012 RECORRENTE: CATHARINI CRISTINA PIRES DE ALENCAR BRANDAO RECORRIDO: GIANCARLO CROSARA LETTIERI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. ERRO MÉDICO/ODONTOLÓGICO. DESVIO DE SEPTO NASAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. CULPA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. VALOR INDENIZADO EXTRAJUDICIALMENTE. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O profissional liberal (dentista) responde subjetivamente pelos danos causados aos pacientes, conforme previsto no art.14, §4o, do CDC. Portanto, a responsabilização decorrente de erro médico/odontológico exige que o conjunto probatório ateste, no mínimo, o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde que executou o procedimento. 2. Malgrado seja subjetiva a responsabilidade do profissional liberal (art. 14, § 4o, do CDC), incumbe-lhe o ônus de provar que não procedeu com culpa (negligência, imprudência ou imperícia). 3. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra a existência de nexo de causalidade entre intercorrências no procedimento cirúrgico e os danos causados à Autora, que não foi refutado, ônus que incumbia ao Requerido. 4. A reparação por danos morais somente é capaz de amenizar, em alguma medida, o sofrimento enfrentado pela paciente, além de tentar coibir a repetição das condutas lesivas verificadas. Na busca por critérios dotados de alguma objetividade, capazes de nortear a difícil tarefa de fixação de um valor para os danos morais decorrentes de lesões que não são passíveis de quantificação econômica, a doutrina e a jurisprudência determinam a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicados às circunstâncias do caso concreto, tais como o grau de culpa do ofensor, a condição econômica de ambas as partes, a importância do bem jurídico lesado, os reflexos do ato danoso no contexto pessoal e social, além do caráter reparador e pedagógico da indenização. 5. Na hipótese em apreço, reputa-se adequada a estipulação da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais devidos à Autora, pois tal valor observa a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade às circunstâncias do caso concreto. 6. Tendo sido a Autora previamente indenizada na seara extrajudicial, a quantia paga deve ser decotada do total a ser compensado a título de indenização por danos morais, a fim de evitar o enriquecimento indevido da Requerente. 7. Apelações da Autora e do Réu conhecidas e parcialmente providas. A recorrente aponta violação aos artigos 186 do Código Civil, 5o, inciso X, da CF, e ao enunciado 97 da Súmula do STJ, alegando, em suma, que o reembolso da quantia de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) não pode ser considerado como compensação pelos danos morais sofridos, assevera que o pagamento do aludido valor se deu em decorrência do pagamento dos honorários médicos ter ocorrido em duplicidade. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 186 do Código Civil. A uma, porque não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “infere-se que, não tendo sido alegada anteriormente pela parte, o suposto recebimento dúplice de honorários traduz inovação recursal, vedada também em sede de embargos de declaração” (ID Num. 54283445 - Pág. 5). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). A duas, porque a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “conforme restou fundamentado no v. Acórdão embargado (ID 52597422), a Autora fora previamente indenizada, a título de danos morais, pelo Réu, uma vez que lhe foi restituído o valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) extrajudicialmente, conforme recibo assinado pela Requerente em 20/7/2021 (ID 49350407)” (ID Num. 54283445 - Pág. 5). De modo que rever tal conclusão é providência que demandaria necessariamente o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada ofensa ao enunciado 97 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.314.628/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. Com relação à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação tendo em vista que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017